Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-94.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1001208-94.2020.8.11.0009
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER
Embargante(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Embargado(s): FABIO ANTONIO GIMENEZ MONGELO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso do ora embargante para manter a sentença de procedência, que condenou reclamados a restituírem em dobro ao autor os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária das gratificações recebidas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação pela função de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a prescrição quinquenal.
A parte embargante alegou que houve omissão, posto que não foram considerados ou afastados os argumentos do Estado, não possuindo o autor direito a integralidade.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 83332969..
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 11/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 22/03/2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora